Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COBERTURA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. SEGURADO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. AFERIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NOVA SOLICITAÇÃO. CONVALESCÊNCIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIÁRIAS. PERCEPÇÃO. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. CAPITAL SEGURADO. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. REGULAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESTRITIVA. REDAÇÃO SEM DESTAQUE E CLAREZA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, arts. 46 e 54, §4o). COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
2. O profissional autônomo que, objetivando precaver-se dos imprevistos inerentes à vida e, mais precisamente, à sua profissão, celebra contrato de seguro que alcança indenização decorrente de incapacidade temporária motivada por lesão decorrente de esforço repetitivo, compreendendo essa cobertura o pagamento de diárias se eventualmente ocorrer o fato gerador contratualmente estipulado, almeja preservar fonte de custeio de suas despesas cotidianas no momento em que padecer de incapacitação, incorrendo em inadimplência a seguradora que, conquanto ocorrido o fato gerador da indenização contratada, se recusa a suportá-la.
3. Rezando a cláusula limitativa de cobertura que o número máximo de “diárias a serem pagas, por evento coberto, para cobertura de diária por incapacidade temporária”, ponderada a natureza do vínculo e o objetivo do contratado, a única exegese possível é que a limitação de cobertura fora estabelecida por evento coberto, e não por enfermidade nem modulada pela vigência do seguro, à medida em que, ainda que sobejasse dúvida sobre o alcance da disposição limitativa, essa a exegese que coaduna com a natureza do vínculo estabelecido entre as partes, pois inviável que na dúvida derivada de cláusula restritiva de direito seja interpretada favoravelmente à fornecedora (CDC, arts. 46 e 54, §4o).
4. Apreendido que o segurado restara, em decorrência de cirurgia à qual se submetera para correção ou amenização da lesão que o vitimara, temporariamente incapacitado para o exercício das atividades profissionais que desenvolvia no momento da contratação do seguro, não deixando remanescer controvérsia sobre o fato de que as sequelas advindas do infausto que o vitimara se originaram de fato gerador diverso da lesão que o acometera previamente, ainda que da mesma natureza, o novo evento determina o pagamento da cobertura securitária, nos parâmetros contratualmente avençados, notadamente porque a recusa manifestada pela seguradora, lastreada no esgotamento do capital segurado, não se reveste de lastro material passível de ensejar a mitigação.
5. Restando o segurado temporariamente incapacitado para o exercício da atividade profissional que desenvolvia, o risco acobertado se transmudara em fato, determinando a germinação do fato gerador da cobertura convencionada, que, a seu turno, não pode ser tratado como evento idêntico ao ocorrido anteriormente, resultando que, ocorrido novo evento danoso acobertado, ou seja, hipótese de incapacidade temporária para o exercício da atividade desenvolvida, a cobertura devida deve ser mensurada com lastro nessa premissa isoladamente considerada, obstando a consideração da subsistência de limitação de cobertura como se eventos diversos, ainda que decorrentes duma mesma enfermidade, se transmudassem num único fato gerador da indenização contratada.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.